Tribunal: TJSP
Processo: 1003073-85.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
DANOS MORAIS. Contrato de Financiamento. Proposta de quitação antecipada. Autora que emitiu o boleto bancário junto ao suposto atendimento ao consumidor das instituições financeiras. Pagamento não reconhecido pelas requeridas. Fraude eletrônica. Impressão de boletos adulterados. Falta de segurança em ambiente virtual. Falha na prestação de serviços. Dever de indenizar, entretanto, não

Ementa:
DANOS MORAIS. Contrato de Financiamento. Proposta de quitação antecipada. Autora que emitiu o boleto bancário junto ao suposto atendimento ao consumidor das instituições financeiras. Pagamento não reconhecido pelas requeridas. Fraude eletrônica. Impressão de boletos adulterados. Falta de segurança em ambiente virtual. Falha na prestação de serviços. Dever de indenizar, entretanto, não configurado, diante da inexistência de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Sucumbência recíproca. Cada parte arcará com metade das custas, despesas processuais, além de honorários. Sentença reformada em parte tão-somente para afastar a condenação em danos morais.

Recurso das requeridas provido em parte, prejudicado o da autora.